Tribunal: TJSP
Processo: 2262361-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de execução – Decisão que deferiu pedido de inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda – Alegação de se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com a consequente desconsideração inversa da personalidade jurídica desta recorrente - Admissibilidade – Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados – Decretação de segredo de justiça na

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de execução – Decisão que deferiu pedido de inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda – Alegação de se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com a consequente desconsideração inversa da personalidade jurídica desta recorrente - Admissibilidade – Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados – Decretação de segredo de justiça na tramitação do feito em segundo grau – Descabimento - Caso que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de segredo de justiça previstas no art. 189 do CPC – Inexistência de ofensa ao direito da intimidade e tampouco interesse público ou social a justificar a excepcional medida – Manutenção da r. decisão que se impõe - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262361-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO GIULIANI CRUZ LIMA, RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA e RJR
GASTRONOMIA EVENTOS LTDA ME, é agravado LSP 133 SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA MLSP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000
Agravantes: Rodrigo Giuliani Cruz Lima, Ricardo Giuliani Cruz Lima e Rjr
Gastronomia Eventos Ltda Me
Agravado: Lsp 133 Serviços de Limpeza Ltda Mlsp
Comarca: São Paulo
Voto no 43.198
Agravo de Instrumento - Ação de execução Decisão que
deferiu pedido de inclusão dos agravantes no polo passivo
da demanda
Alegação de se tratar de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, com a
consequente desconsideração inversa da personalidade
jurídica desta recorrente - Admissibilidade Requisitos do
art. 50 do Código Civil evidenciados Decretação de
segredo de justiça na tramitação do feito em segundo grau
Descabimento - Caso que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses de segredo de justiça previstas no art. 189 do
CPC Inexistência de ofensa ao direito da intimidade e
tampouco interesse público ou social a justificar a
excepcional medida Manutenção da r. decisão que se
impõe - Recurso improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 854/867 destes autos) que, nos autos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado
pelo agravado, acolheu pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica para inclusão dos ora agravantes, no polo passivo
da demanda executiva movida em face da empresa EBDLAA Empresa
Brasileira de Difusão Lazer Bar e Restaurante Ltda.
Alegam os agravantes que a r. decisão
agravada baseou-se em suposições e opiniões pessoais a respeito dos
agravantes e de sua família, mostrando certa parcialidade do MM. Juiz
a quo na análise dos fatos. Afirmam que questões de ordem familiar não
poderiam servir de base para o convencimento do julgador, pois são
alheias ao caso sub judice. Sustentam a inexistência de abuso de
personalidade, desvio de finalidade e de confusão patrimonial, haja
vista que o encerramento irregular da empresa executada não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
suficiente para direcionar a execução aos bens dos agravantes.
Argumentam que a exequente não esgotou os meios de pesquisa de bens
em nome da executada e sequer direcionou o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da própria executada, visando a inclusão de
seus sócios Francisco Cruz Lima, Fernando Dhelomme, Jorge Elias e
espólio de Giancarlo Bolla. Ressaltam que a empresa EBDLAA
Empresa Brasileira de Difusão Lazer Bar e Restaurante Ltda. possuía
quatro sócios, desse modo, não é aceitável que apenas Francisco Cruz
Lima seja responsabilizado pelos débitos da executada. Salientam que a
exequente age de má-fé ao declarar que a executada é chefiada pelo
sócio Francisco Cruz Lima, que não foi “dissolvida”, mas sim
desmembrada em outros restaurantes registrados em nomes de
funcionários e parentes. Esclarecem que a empresa CLRVO Comercial
de Alimentos Ltda. foi constituída em 24.09.2014, tendo como sócios
Ricardo Giuliani Cruz Lima e Caio Cezar Nascimento Dominguez,
entretanto, em 18.02.2016 o sócio Caio Cezar se retira da sociedade,
com admissão de seu irmão Rodrigo Giuliani Cruz Lima, com alteração
da razão social da empresa para RJR Gastronomia e Eventos Ltda.
Asseveram que a empresa RJR foi constituída um ano após o
falecimento de sua irmã Julia Lima e que os irmãos, ao incluírem a letra
“J” na razão social da empresa quiseram fazer uma homenagem a ela.
Destacam que o título que deu origem à execução foi emitido um ano
antes da constituição a empresa RJR. Dizem que o simples fato dos
filhos de um dos quatro sócios da executada possuírem juntos um
restaurante batizado com o nome da irmã falecida tragicamente, não
guarda qualquer relação como pai ou o Grupo Leopoldo, do qual
Francisco Lima é sócio. Aduzem, outrossim, que no caso em questão
não restou comprovada a sucessão de empresas ou desmembramento,
sendo descabido falar-se em formação de grupo econômico.
Demonstram que angariaram fundos no mercado e fizeram parceria com
diversos investidores, todos sócios participantes, para abrir o
Restaurante Iulia. Consideram que a motivação dos investidores veio da
localização do restaurante, às margens da pista do Jockey Clube de São
Paulo, não havendo qualquer envolvimento de seu pai no negócio.
Requerem a atribuição do segredo de justiça a este recurso, bem como a
sua manutenção no processo de primeiro grau. Postulam, por isso, a
reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, preparado, instruído e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
recebido com a concessão do efeito suspensivo requerido. Houve
apresentação de contraminuta pela parte contrária (fls. 888/899).
Houve oposição ao julgamento virtual deste
recurso (fls. 886).
É o relatório.
A irresignação dos agravantes não merece ser
acolhida.
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica encontra-se, presentemente, prevista no art. 50 do novo Código
Civil, que assim dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Comentando a propósito de mencionado
dispositivo legal, leciona César Fiúza que:
“As manifestações doutrinárias mais recentes
apontam no sentido de que a redação do art. 50 do Código Civil reflete,
com maior fidelidade, os princípios basilares da teoria da
desconsideração”.
“O
abuso
da
personalidade
ganhou
tipificação aberta, ficando as hipóteses concretas subsumidas às
espécies concebidas como 'desvio de finalidade da pessoa jurídica' e
'confusão patrimonial' entre os bens da pessoa jurídica e seus
membros”.
“Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a
pessoa jurídica não cumprir a finalidade a que se destina, causando,
com isso prejuízos a terceiros. Além disso, é também desvio de
finalidade, ou melhor, de função, o desrespeito ao princípio da função
social da empresa”.
“A confusão patrimonial ocorrerá quando não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
for possível estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos
sócios. Destaque-se que a confusão patrimonial também ocorre nos
casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desaparecem
os sócios e os bens, e remanescem débitos a ser pagos” (autor cit., in
“Direito Civil Curso Completo”, Ed. Del Rey, 10a ed., Belo Horizonte,
2007, pág. 159, grifo nosso).
Relativamente à desconsideração inversa, por
sua vez, assim leciona Fábio Ulhoa Carvalho:
“A teoria da desconsideração visa coibir
fraudes perpetradas através do uso da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica. Sua aplicação é especialmente indicada na hipótese em
que a obrigação imputada à sociedade oculta uma ilicitude. Abstraída,
assim, a pessoa da sociedade, pode-se atribuir a mesma obrigação ao
sócio ou administrador (que, por assim dizer, se escondiam atrás dela),
e, em decorrência, caracteriza-se o ilícito. Em síntese, a
desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar
sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Também é
possível, contudo, o inverso: desconsiderar a autonomia patrimonial da
pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação de sócio (Bastid-
David-Luchaire, 1960:47)”.
“A fraude que a desconsideração invertida
coíbe é, basicamente, o desvio de bens. O devedor transfere seus bens
para a pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto controle. Desse
modo, continua a usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade,
mas da pessoa jurídica controlada. Os seus credores, em princípio, não
podem responsabilizá-lo executando tais bens. É certo que, em se
tratando a pessoa jurídica de uma sociedade, ao sócio é atribuída a
participação societária, isto é, quotas ou ações representativas de
parcelas do capital social. Essas são, em regra, penhoráveis para a
garantia do cumprimento das obrigações do seu titular. Quando,
porém, a pessoa jurídica reveste forma associativa ou fundacional, ao
seu integrante ou instituidor não é atribuído nenhum bem
correspondente à respectiva participação na constituição do novo
sujeito de direito. Quer dizer, o sócio da associação ou o instituidor da
fundação, desde que mantenham controle total sobre os seus órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000 -Voto no
6
administrativos, podem concretizar com maior eficácia a fraude do
desvio de bens” (autor cit., in “Curso de Direito Comercial Direito de
Empresa”, Volume 2, Ed. Saraiva, 13a ed., pág. 47).
Esta teoria encontra apoio, também, no artigo
50 do Código Civil, segundo entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça invocado pela agravante (REsp n. 984.117-MS, 3a T., Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.06.2010, DJe 03.08.2010).
No caso vertente, é de se verificar que a
execução em tela remonta ao ano de 2015, não logrando a agravada
obter, até o presente momento, a satisfação de seu crédito, restando
infrutíferas todas as diligências feitas para localização de bens passíveis
de penhora em nome dos executados, coobrigados pelas dívidas em
nome da devedora principal EBDLAA Empresa Brasileira de Difusão
Lazer Bar e Restaurante Ltda., que encerrou irregularmente suas
atividades.
Com efeito, vê-se que o douto Magistrado, por
decisão devidamente fundamentada, houve por bem acolher o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica feito pela agravada,
haja vista não terem sido localizados bens em nome dos executados
para garantia da execução, até o presente momento, bem como por ter
sido demonstrado pela exequente que os sócios da empresa RJR
Gastronomia Eventos Ltda. ME., além de não atuarem no ramo de
restaurantes, também não tinham capital suficiente para empreenderem,
não sendo crível que empresários de diferentes profissões, se
dispusessem a investir considerável capital no negócio de pessoas
inexperientes no ramo de restaurantes, simplesmente porque o negócio
está localizado no Jockey Clube de São Paulo.
Observa-se, neste aspecto, que o MM. Juiz a
quo agiu com acerto ao considerar que o pai dos agravantes, Sr.
Francisco Lima, teve participação direta na constituição da empresa
RJR Gastronomia Eventos Ltda. ME., dando continuidade a seus
negócios, sem, entretanto, saldar a dívida da empresa EBDLAA
Empresa Brasileira de Difusão Lazer Bar e Restaurante Ltda.
É o quanto basta considerar para reconhecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000 -Voto no
7
que o pedido formulado pela agravada foi acertadamente acolhido,
atento às razões que o fundamenta e às provas documentais que foram
apresentadas nos autos, restando configurados, em face disso, os
requisitos legais previstos para tanto, nos termos do art. 50 do Código
Civil.
Por fim, não é o caso de atribuir segredo de
justiça a este recurso, pois a tramitação deste agravo sob segredo de
justiça, pelas razões que apresentam, não se enquadra nas hipóteses
autorizadoras contidas no art. 189, do Código de Processo Civil,
sobretudo em razão do principio da publicidade dos atos processuais.
Como se pode ver, o art. 189 do CPC
estabelece que:
Os atos processuais são públicos, todavia
tramitam em segredo de justiça os processos:
I - em que o exija o interesse público ou
social;
II - que versem sobre casamento, separação de
corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda
de crianças e adolescentes;
III - em que constem dados protegidos pelo
direito constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive
sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade
estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
§1o O direito de consultar os autos de
processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus
atos é restrito às partes e aos seus procuradores.”
Cumpre esclarecer que tratando-se de processo
digital, o acesso a documentos encartados eletronicamente fica restrito
apenas às partes e seus advogados, não havendo necessidade de
tramitação do feito sob segredo de justiça, nos termos da Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262361-74.2019.8.26.0000 -Voto no
8
121/2010 do Conselho Nacional de Justiça.
Conclui-se, portanto, que a irresignação dos
agravantes não merece ser acolhida, mantendo-se a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator